Tribunal: CARF
Processo: 18470.900416/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900416/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.602 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2022
Recorrente
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado , por unanimidade, em conhecer do Recurso
Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para declarar que o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2004 é de R$ 152.009,93, homologando-se as compensações até o limite
do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900416/2010-39
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.602 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900416/2010-39

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade, fl. 02, formalizada com o objetivo
de contraditar o despacho decisório de fl. 38, pertinente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário
2004,
exercício
2005,
requerido
por
meio
do
PER/DCOMP
de
no
34537.88424.180507.1.7.02-0322, fls. 43/54, cuja decisão foi exarada na forma a seguir
apresentada:

O não reconhecimento integral do direito creditório decorreu da confirmação
parcial do IRRF e de estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior.
A notificação da pessoa jurídica se deu pela via postal no dia 14/06/2010, fl. 42,
enquanto a manifestação de inconformidade, apresentada em 22/06/2010, foi formulada na forma
a seguir transcrita:
CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO, CNPJ 33.756.768/0001-
49, através de seu representante legal JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA CIRAUDO, CPF
328.544.637-49, vem respeitosamente solicitar a revisão da cobrança em epígrafe, pois
o número da PERDCOMP cuja compensação não foi confirmada no valor de RS
21.128,11, foi informada indevidamente como 22272.14927.191007.1.7.02-7473. O
número correto desse processo é 41736.82484.310804.1.3.02-4578. Podemos
comprovar as retenções na fonte efetuadas pelo Banco Bradesco S/A (CNPJ
60.746.948/0001-12), com as cópias dos extratos anexados, demonstrados no relatório.
Não podemos comprovar as retenções na fonte pela empresa Petrobrás (CNPJ
33.000.167/0001-01), e nem do HSBC (CNPJ 01.701.201/0001- 89), pois esses
documentos já haviam sido enviados para o arquivo morto e foram extraviados. Para
comprovação, anexamos à presente solicitação a cópia da PERDCOMP correta,
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.602 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900416/2010-39

relatório e cópia dos extratos das retenções do Banco Bradesco S/A, cópia do contrato
social da empresa e da identidade do representante legal da empresa.

A cópia do PER/DCOMP referido pela defesa encontra-se acostada às fls. 05/11,
enquanto as cópias dos comprovantes mensais de aplicações e resgates do Banco Bradesco
podem ser encontradas às fls. 17/31.
Em sessão de 26 de julho de 2018 (E-FLS. 70) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores reconheceram o crédito acional de R$ 1.930,33 relativo às retenções
da fonte pagadora Banco Bradesco, CNPJ 60.746.948/0001-12 (R$ 1.116,52); R$ 137,87,
referente à Fonte pagadora HSBC Bank Brasil S/A, CNPJ 01.701.201/0001-49 e R$ 675,93 da
Petrobras S/A, CNPJ 33.000.167/0001-01.
Ao final, apurou o saldo negativo conforme abaixo:

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.96 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em relação à retenção na fonte, a recorrente contesta apenas a glosa de retenção
da Petrobrás S.A. afirma que o rendimento bruto de R$ 273.803,84 é devida a retenção de
8,85%, nos termos da IN no 480/04 - código 6147, dos quais, 1,2% corresponde ao IRPJ.
Diante disto, a retenção devida total seria de R$ 16.017,52 (R$ 273.803,84 x
8,85%). E prossegue:
“Como se vê, a retenção efetuada pela Petrobrás, então, claramente foi feita em
desacordo com a referida Instrução Normativa, sendo certo que a única conclusão
possível é a de que o montante de R$ 12.722,43 (doze mil, setecentos e vinte e dois
reais e quarenta e três centavos) efetivamente corresponde ao montante retido (a
maior) especificamente em relação ao Imposto de Renda.” grifei.
“Ora, nos termos da referida Instrução Normativa, a retenção sob o código 6147
deveria equivaler a 5,85% do rendimento bruto, o que, no caso em tela – calculados
sobre R$ 273.803,84 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e três reais e oitenta e
quatro centavos) –, alcançaria o montante de R$ 16.017,52 (dezesseis mil e dezessete
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.602 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900416/2010-39

reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, é claro e evidente que, em verdade, a
retenção foi feita em montante superior e o montante de R$ 12.722,43 (doze mil,
setecentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos) corresponde apenas ao
Imposto de Renda Retido na Fonte, como consignado na DIRF” Grifei.
Conclui este ponto afirmando que a retenção a maior de IRRF deve ser computada
na apuração do IRPJ, sob pena de enriquecimento ilícito da União.
Ademais, contesta a glosa das estimativas compensadas por DCOMP não
homologadas. apresenta julgadores condizentes com sua tese de defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
O entendimento expresso no Acórdão recorrido encontra-se superado em vista da
edição da Súmula 177 deste CARF:
Súmula CARF no 177
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação” (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, a totalidade das estimativas compensadas no valor de R$ 274.202,45
deve compor a apuração do IRPJ. Devendo o Recurso Voluntário ser provido neste ponto.

DAS RETENÇÕES DE IRRF
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.602 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900416/2010-39

A tabela abaixo apresenta a evolução da discussão das retenções de IRRF
glosadas pelo despacho decisório:

CNP] da Fonte
Pagadora
Código
de
Receita
Valor declarado em
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Despacho
decisório
Valor
Confirmado DRJ
Valor Confirmado
ao final do
julgamento
parcelas pendentes
de confirmação
01.701.201/0001-89
6800
R$ 899,63
R$ 137,87
R$ 137,87
R$ 761,76
33.000.167/0001-01
6147
R$ 5.681,62
R$ 2.609,72 R$ 675,93
R$ 3.285,65
R$ 2.395,97
60.746.948/0001-12
6800
R$ 1.173,92
R$ 1.116,52
R$ 1.116,52
R$ 57,40
Total
R$ 7.755,17
R$ 2.609,72
R$ 1.930,32
R$ 4.540,04
R$ 3.215,13
A recorrente questiona exclusivamente a retenção realizada pela fonte pagadora
33.000.167/0001-01 – Petrobras S.A.
Reproduzo novamente o trecho do Recurso Voluntário que trata deste ponto:
“Como se vê, a retenção efetuada pela Petrobrás, então, claramente foi feita em
desacordo com a referida Instrução Normativa, sendo certo que a única conclusão
possível é a de que o montante de R$ 12.722,43 (doze mil, setecentos e vinte e dois
reais e quarenta e três centavos) efetivamente corresponde ao montante retido (a
maior) especificamente em relação ao Imposto de Renda.” grifei.
“Ora, nos termos da referida Instrução Normativa, a retenção sob o código 6147
deveria equivaler a 5,85% do rendimento bruto, o que, no caso em tela – calculados
sobre R$ 273.803,84 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e três reais e oitenta e
quatro centavos) –, alcançaria o montante de R$ 16.017,52 (dezesseis mil e dezessete
reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, é claro e evidente que, em verdade, a
retenção foi feita em montante superior e o montante de R$ 12.722,43 (doze mil,
setecentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos) corresponde apenas ao
Imposto de Renda Retido na Fonte, como consignado na DIRF” Grifei.

Por óbvio, este argumento não tem qualquer cabimento. Se a retenção de fato
deveria ter sido de R$ 16.017,52, como alega a recorrente, então a única conclusão possível é,
segundo a tese recursal, de que houve retenção a menor, pois o número 12.722,43 é menor que
o número 16.017,52.
Ademais, em que pese os valores validados tanto pela unidade de origem quanto
pela DRJ, sequer há prova nos autos de que a fonte pagadora Petrobrás realmente reteve
qualquer valor de imposto de renda. Na tabela abaixo descriminamos os valores correspondentes
à retenção realizada pela Petrobrás:
Rendimento bruto
R$273.803,84

CSLL
1,00%
R$ 2.738,04
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.602 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900416/2010-39

PIS
3,00%
R$ 8.214,12
COFINS
0,65%
R$ 1.779,72

4,65%
R$ 12.731,88

Para se chegar à retenção que a recorrente alega que deveria ter ocorrido (mas não
ocorreu), deve-se somar R$ 3.295,09:
IRPJ
1,2%
R$ 3.295,09
CSLL
1,00%
R$ 2.738,04
PIS
3,00%
R$ 8.214,12
COFINS
0,65%
R$ 1.779,72

5,85%
R$ 16.017,52
Obviamente, trata-se apenas uma simulação de cálculo, pois a DIRF demonstra
sem sombras de dúvidas que a retenção aqui analisada refere-se apenas à CSLL, ao PIS e à
COFINS, não englobando o IRPJ
É possível que a Petrobrás tenha cometido algum erro no procedimento de
retenção, não há como saber, até porque a recorrente jamais esclareceu a natureza dos serviços
prestados. Mas é fato inconteste que a retenção de R$ 273.803,84 englobou apenas a CSLL, o
PIS e a COFINS, totalizando R$ 12.731,88 como demonstrado acima.
No entanto, e, vista da proibição à reformatio in pejus, mantenho o Acórdão
recorrido neste ponto.
Diante de todo o exposto, entendemos que a totalidade das estimativas
compensadas via DCOMP deve compor a apuração do IRPJ, que foi calculada por este relator
conforme abaixo:
PER/DCOMP
DESPACHO
DRJ
CARF
IRPJ devido
R$ 410.466,18
R$ 410.466,18 R$ 410.466,18
R$ 410.466,18
IRRF
R$ 9.270,03
R$ 4.124,58 R$ 6.054,91
R$ 6.054,91
Estimativas via DARF
R$ 282.218,75
R$ 282.218,75 R$ 282.218,75
R$ 282.218,75
Estimativas compensadas
R$ 274.202,45
R$ 253.074,34 R$ 253.074,34
R$ 274.202,45
Soma das parcelas de
crédito
R$ 565.691,23
R$ 539.417,67 R$ 541.348,00
R$ 562.476,11
Saldo negativo Apurado
-R$ 155.225,05
-R$ 128.951,49 -R$ 130.881,82
-R$ 152.009,93

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.602 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900416/2010-39

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para declarar que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 é de
R$ 152.009,93, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 129
DF CARF MF
Original